Tribunal: TJBA
Processo: 8037053-55.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037053-55.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA APELADO: MARIA DIRCE SANTOS SILVA Advogado(s): MARCELA LOBO RAMOS DE ALMEIDA, GISELE CRISTINA BRIANTI PROVEDEL EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA PROCEDIMENTO DE RECONSTRUÇÃO ÓSSEA BUCO-MAXILO-FACIAL. ATROFIA ALVEOLAR E PERDA ÓSSEA. CARÁTER DE URGÊNCIA. ABUSIVIDADE DA RECUSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDAMENTADO EM JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno manejado por BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela própria agravante, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório ajuizada por MARIA DIRCE SANTOS SILVA. A sentença primeva condenou a operadora ao custeio integral dos materiais cirúrgicos necessários ao procedimento de reconstrução óssea buco-maxilo-facial da paciente e ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00, com os devidos consectários legais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão monocrática violou o princípio do duplo grau de jurisdição ao negar provimento ao recurso de apelação sem submeter a matéria ao crivo do órgão colegiado, considerando-se: (i) a alegada complexidade técnica da controvérsia; (ii) a validade da análise técnica realizada pela junta médica da operadora quanto à inadequação dos materiais solicitados; (iii) a caracterização de uso off-label dos materiais prescritos para pacientes diabéticos; (iv) a configuração de dano moral indenizável decorrente da negativa de cobertura fundamentada em critérios técnicos e contratuais. III. Razões de decidir 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde restou consolidada pela Súmula 608 do STJ, estabelecendo-se que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao usuário, considerando-se abusivas aquelas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. 4. O caráter exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, confirmado pela Lei 14.454/2022, torna abusiva a negativa de cobertura de materiais cirúrgicos necessários ao tratamento de patologia coberta pelo plano, especialmente quando há prescrição médica fundamentada e urgência do procedimento. 5. A jurisprudência pacífica do STJ estabelece que, havendo previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica, constitui dever da operadora fornecer o tratamento indispensável, não podendo delimitar os procedimentos necessários ao restabelecimento da saúde do usuário. 6. A caracterização de danos morais in re ipsa decorre da própria conduta lesiva da operadora ao recusar cobertura de procedimento urgente, independentemente de demonstração específica de sofrimento psíquico, conforme entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo 7. Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 14, 47 e 51, IV; CPC/2015, art. 932, IV e V; Lei 9.656/98; Lei 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.712.163/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 08.11.2018; STJ, AgInt no REsp 1.683.461/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.03.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.